Tribunal: TJSP
Processo: 1027740-97.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de telefonia e equipamentos. Declaratória de inexistência de débito c/c cominatória e indenizatória. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autor que não teria condições de demonstrar ausência de contratação, por se tratar de prova negativa. Onus de comprovar que cabia

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de telefonia e equipamentos. Declaratória de inexistência de débito c/c cominatória e indenizatória. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autor que não teria condições de demonstrar ausência de contratação, por se tratar de prova negativa. Onus de comprovar que cabia a ré. Facilitação da defesa do consumidor, inclusive invertendo-se o ônus da prova. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC. Prova de contratação inexistente. Ausência de contrato. Gravações telefônicas e telas do sistema interno da ré que demonstram solicitação do serviço por terceiros. Prints de telas do sistema interno que, ademais, são insuficientes para demonstrar a relação contratual, vez que produzidos unilateralmente. Inexistência da relação jurídica e, consequentemente, do débito cobrado. Procedência dos pedidos declaratório e cominatório mantida. Indenização por danos morais. Indevida anotação do nome do autor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que é inferior aos valores arbitrados por esta Câmara, ausente recurso do vencedeor. Enriquecimento indevido não caracterizado. Sentença mantida. Recurso de apelação da ré desprovido.